Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719092-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: VAGNER BATISTA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. IMAGENS OBTIDAS PELOS AGENTES DE POLÍCIA. IDONEIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. NÁO CABIMENTO. REGIME FECHADO. NECESSIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação de suspeita delituosa na localidade, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção. 2. Fixada pena superior a quatro anos e inferior a oito anos, mas se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena. 3. Não tendo havido alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar do acusado, permanecendo ele segregado durante todo o trâmite processual, ratifica-se a decisão que decretou a sua prisão preventiva, não havendo que falar em direito de recorrer em liberdade. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando não existirem provas suficientes para a condenação, devendo ser absolvido, em homenagem ao princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “verificando-se pelos elementos probatórios que o réu tinha em depósito porções de entorpecentes para fins de difusão ilícita, a fim de vender tais substâncias, inviável o acolhimento do pedido defensivo de absolvição” (ID. 57704386), de modo que infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016